Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DECISÃO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF interpôs apelação em face a sentença proferida pelo Juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a citação do réu, nos termos do art. 331, §1o, do CPC, o magistrado se retratou da decisão e admitiu o processamento do feito (ID 66146203). Sobreveio sentença que julgou procedente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer excesso à execução, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatórios (ID 66147812). O feito retornou à esta relatoria para apreciação do recurso interposto. Intimado para se manifestar acerca da eventual perda do objeto, o apelante requereu a desistência do recurso (ID 66896204). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601